Tribunal: TJES
Processo: 5035478-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035478-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDO FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035478-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
: MARIA RAIMUNDO FERNANDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega ter sido induzida a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, o que gerou descontos perpétuos em seu benefício.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato por vício de consentimento, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (com a devida compensação do crédito recebido pela autora) e afastar o pleito de danos morais em razão da demora da consumidora em questionar a contratação.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A prática de vincular o consumidor que busca um empréstimo consignado tradicional a um contrato de RMC, sem informação clara e ostensiva sobre a natureza desvantajosa do produto (dívida rotativa e sem prazo de quitação), viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva, maculando o negócio jurídico em sua origem. A mera apresentação de um contrato de adesão com assinatura digital não é suficiente para comprovar o consentimento livre e esclarecido da consumidora, notadamente por se tratar de pessoa hipervulnerável. Correta a anulação do pacto com o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na restituição dos valores indevidamente descontados – em dobro, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva – e na compensação do valor creditado em favor da consumidora. A ausência de recurso da parte autora torna definitiva a improcedência do pedido de danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)